Tribunal: TJBA
Processo: 8061885-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061885-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIO SCALDAFERRI SILVA

Advogado(s)
:
VICENTE SANTANA SCALDAFERRI

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CIRURGIA DE IMPLANTE DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL. DEMORA INJUSTIFICADA SUPERIOR A 70 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. DESERÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A demora superior a 70 dias na autorização de cirurgia eletiva, sem justificativa plausível, configura negativa tácita de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, em violação ao prazo previsto no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

2. A recusa implícita em custear procedimento indicado por profissional médico habilitado, essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14, do CDC.

3. Restando demonstrados a angústia e o abalo emocional decorrentes da inércia da operadora, é devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Presente o interesse de agir, dada a omissão da ré mesmo após reiteradas solicitações administrativas, sendo legítima a utilização da via judicial como meio de obtenção da tutela de urgência.

5. A juntada extemporânea do comprovante de recolhimento do preparo não configura deserção quando evidenciado que o pagamento se deu dentro do prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo §2º, do art. 1.007, do CPC, devendo ser afastada a preliminar suscitada.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061885-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelado
ANTONIO SCALDAFERRI SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator